Tribunal: TJPA
Processo: 0007588-15.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007588-15.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FILIPE VENTURA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS. PROVAS ILÍCITAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. O apelante pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de que as provas constantes dos autos seriam suficientes para garantir a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a abordagem policial que originou a apreensão das drogas respeitou os critérios de legalidade e proporcionalidade exigidos pela legislação e pela Constituição Federal;
(ii) Analisar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial realizada no caso concreto não se fundamenta em indícios objetivos e concretos de prática de infração penal, sendo baseada em suspeição genérica e em atitude subjetivamente considerada suspeita, o que configura violação aos direitos fundamentais garantidos pelo art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

Provas obtidas a partir de abordagem policial ilegal são consideradas ilícitas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, e não podem fundamentar eventual condenação.

5.

Os depoimentos das testemunhas de acusação, consistindo exclusivamente nos relatos de policiais, apresentam contradições relevantes, como dúvidas sobre os detalhes da abordagem, as características do réu e a existência de investigação prévia, o que compromete a credibilidade das provas testemunhais.

6.

A quantidade reduzida de drogas apreendidas (12 gramas) e a ausência de elementos materiais típicos de traficância, como balança de precisão, dinheiro trocado ou outros objetos relacionados, corroboram a tese de que o réu não atuava como traficante, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a atuação policial não pode ser baseada em critérios genéricos ou discriminatórios, e que a ausência de fundadas suspeitas e de elementos probatórios objetivos invalida as ações subsequentes e quaisquer provas decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

A abordagem policial deve ser fundamentada em indícios objetivos e concretos de prática de infração penal, sob pena de nulidade das provas obtidas.

10.

Provas obtidas em violação a direitos fundamentais, como fruto de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas, são ilícitas e não podem fundamentar condenação.

11.

Contradições relevantes nos depoimentos de testemunhas e a ausência de elementos materiais típicos de traficância comprometem a suficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos LIV e LV; CPP, arts. 244 e 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 881.903/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
nos autos da ação penal que absolveu o apelado pela prática do crime de tráfico tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID 15614250.

Em razões recursais o douto Promotor de Justiça pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas ID 15614263.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação ID 15614266.

Em segunda instância, o

douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
ofertou parecer pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, em seu mérito, pelo provimento, para condenar o réu pelo delito de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém/PA
datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO.

II.I. - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau que absolveu o recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente para garantir a certeza da autoria e participação do apelado no crime de tráfico tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O MM. Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de provas aptas a condenação do apelado, entendimento ao qual, desde já, manifesto que comungo, senão vejamos;

O cerne da análise está na legitimidade da atuação policial diante de uma abordagem que não se fundamenta em indícios concretos de prática de infração penal. Tal situação exige especial atenção para a relação entre a atuação estatal e o respeito aos direitos individuais.

O art. 5º da Constituição Federal assegura que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" e garante a inviolabilidade da liberdade, da segurança e da intimidade. No âmbito penal, a Carta Magna exige que qualquer limitação a esses direitos se fundamente em critérios claros e objetivos, ou seja, em situações que apresentem indícios razoáveis de autoria ou materialidade de infração penal.

Nesse sentido, o art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal quando houver "fundadas suspeitas" de que o abordado esteja na posse de objetos ilícitos ou que se destinem à prática criminosa. Tal previsão legal é clara ao condicionar a legitimidade da abordagem à presença de elementos objetivos que possam justificar a intervenção estatal.

Portanto, uma abordagem policial que não se baseie em critérios objetivos ou na existência de indícios concretos não apenas se revela abusiva, mas também configura violação às garantias constitucionais de liberdade e dignidade da pessoa humana. Ademais, tal atuação pode acarretar a nulidade de quaisquer provas obtidas, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes, tem reafirmado que a presunção de inocência e a inviolabilidade da intimidade não podem ser mitigadas com base em presunções genéricas ou em estereótipos discriminatórios. O respeito ao Estado Democrático de Direito exige que as ações policiais sejam pautadas pela legalidade e pela proporcionalidade, sob pena de se legitimar o arbítrio.

Neste sentido, menciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas decisões, tem consolidado uma posição firme em relação a esse tema, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL BASEADA APENAS EM "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu de ofício a ordem para reconhecer a ilicitude das provas produzidas a partir de busca pessoal e absolver o paciente com base no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. 2. O agravante alega que a abordagem e revista do réu foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, ocorrida em local conhecido pelo tráfico de drogas, onde o réu demonstrou acentuado nervosismo ao avistar a guarnição policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada em suspeição genérica e sem elementos objetivos, é válida para justificar a apreensão de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência desta Corte rechaça buscas pessoais baseadas em suspeição genérica ou impressões subjetivas, classificando-as como revistas exploratórias. 6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas sem a devida fundamentação legal, haja vista que a abordagem policial não se fundou nenhum dado concreto apto a justificá-la, pois, conforme já destacado, ocorreu baseada em suspeição genérica (atitude suspeita), prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 881.903/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

De outra banda, o fato de existirem denúncias anteriores indicando que a área é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas não implica, por si só, que o acusado estivesse traficando. Observa-se que não houve uma investigação detalhada para confirmar essa alegação. Além disso, os depoimentos das testemunhas, que são policiais militares, demonstraram falta de exatidão em relação aos fatos ocorridos, o que compromete a segurança e a credibilidade de seus testemunhos.

Em juízo os policiais informam que:

O policial
Diogo Alves Brito
, relatou que não lembra dos fatos com muitos detalhes, que no dia dos fatos abordaram um elemento com uma peteca de maconha se não está enganado, ao indagar de quem ele havia comprado, ele falou de um rapaz que estava comercializando nessa praça, que ele repassou as características do vendedor, mas não recorda, que ao se deslocarem até o local, encontraram o acusado com as características repassadas, que não se recorda se foi encontrado dinheiro, que quem

fez a revista do acusado encontrou a droga, provavelmente foi ele, que o acusado confessou que estaria vendendo droga.

O policial
Fabrício

Silva Brabo Rebouças,
disse que,
lembra vagamente dos fatos, que abordaram o réu por ele demonstrar nervosismo enquanto avistava a viatura,

ao ser perguntado se o réu confessou que comercializava a droga, disse que ninguém confessa, perguntado quem fez a abordagem ele informou que foi o policial Diogo por ser mais novo.

O policial
Claudio

Soares Borges,
informou que,
fizeram a abordagem ao réu devido à denúncia que descreveu as características de sua vestimenta, que disse que estava comercializando no local
como uma forma de sustento dele e da família,
perguntado quem fez a abordagem ele informou que foi ele mesmo
, ao ser perguntado se foi realizado alguma investigação para saber quem eram os traficantes, respondeu que não, que era competência da polícia judiciaria, que não presenciou o réu vendendo droga.

No caso, as testemunhas de acusação não foram uníssonas em seus depoimentos, havendo contradições relevantes que enfraquecem a credibilidade das provas testemunhais.

Ademais, a quantidade insignificante de drogas apreendidas reforça a tese de que o acusado não atuava como traficante, especialmente considerando a ausência de outros elementos probatórios típicos desse crime, como balança de precisão, dinheiro trocado ou outros indícios materiais, correspondendo no total bruto a apenas 12 (doze) gramas de entorpecentes (
ID 15614218)
, reforçando a ausência de provas concretas que sustentem a acusação,

Diante disso, em respeito ao princípio da legalidade, à presunção de inocência e às garantias individuais consagradas na Constituição Federal, não restam dúvidas quanto à necessidade de absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas e aptas a sustentar a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025